Tribunal: TJDFT
Processo: 0734575-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734575-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILTO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADEMILTO PEREIRA DA SILVA (demandante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO ajuizada contra o Banco do Brasil S.A, ora agravado, processo n. 0736579-62.2022.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Comarca de Itajá-GO (ID 138762689 dos autos de origem). Inconformado, o demandante recorre. Diz ter ajuizado a ação de liquidação de sentença decorrente da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes (autos no no 0008465- 28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), na qual o Banco do Brasil e outros restaram condenados. Defende que a competência é territorial, e que a ação fora ajuizada perante o foro em que se localiza a sede da empresa demandada. Há pedido liminar para que o processo seja mantido no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. No mérito pleiteia a reforma da r. decisão vergastada, para que seja mantida a competência do Juízo a quo. Instado a comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher o preparo, a parte optou por esta segunda, o que suplanta a questão atinente ao pedido de gratuidade de justiça (ID 40543502). É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, estritamente em relação ao declínio da competência do ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Comarca de Itajá-GO (ID 138762689 dos autos de origem). Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um Juízo de prelibação superficial, próprio deste momento incipiente, necessário observar desde logo que se trata de competência territorial, cujo o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica;” (Destacou-se) A parte requerida é a sociedade de economia mista BANCO DO BRASIL, a qual, como sabido, possui sede em Brasília. Logo, considerando a sede e o domicílio da parte demandada, o ajuizamento da ação em Brasília não evidencia escolha arbitrária do Juízo. Assentado em tais premissas, em um juízo de cognição sumária, verifica-se, em tese, elevada a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. No contexto, em caso símile, esta eg. 8a Turma já decidiu, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL E DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. 1. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração dos valores depositados nas contas dos participantes do PASEP, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo de ação revisional e de reparação de dano moral relativo à conta do PASEP. 2. O foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é Ré, caso dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea "a", do CPC/15. 3. O foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, não se evidenciando escolha aleatória por parte da Autora, diante da expressa previsão legal, circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 4. A hipótese ora em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, de regra, não pode ser declinada de ofício pelo Juiz, nos termos da Súmula no 33/STJ. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1289594, 07066765320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA, CONSUMIDOR. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. O declínio da competência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. 2. Sendo permitido que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro do domicílio dela, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do Réu, Banco do Brasil, cuja sede situa-se em Brasília/DF, o que se trata de opção legítima do consumidor, pela regra geral do artigo 46, caput, c/c artigo 53, inciso III, alínea "a", ambos do CPC/15. 3. O art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Por sua vez, o art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea "a", ambos do Código de Processo Civil, preveem como regra geral o ajuizamento da ação do foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sede. 4. Não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, tampouco se mostra tal escolha arbitrária ou aleatória, mas, ao contrário, em conformidade com a norma de regência. 5. Em se tratando de relação de consumo, a ação não perde o critério de territorialidade, de caráter relativo, sendo inclusive vedado ao Juiz, de ofício, declinar da competência para o domicílio do consumidor (Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça) (...). 6. Recurso provido.(Acórdão 1413098, 07005155620228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022).(Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ART. 53, III, DO CPC. PASEP. BANCO DO BRASIL. DOMICÍLIO. SEDE EM BRASÍLIA. 1. A regra do art. 53, III, a, do CPC, enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 2. O local instituído como sede da pessoa jurídica constitui foro geral para ser demandada em Juízo, restando que a pluralidade de domicílios da pessoa jurídica interessa para o caso em que se discute a relação contratual e obrigacional, o que não é caso dos autos. 3. A gestão da conta do PASEP pelo Banco do Brasil não decorre de relação contratual, mas de obrigação legal decorrente da Lei Complementar 8/1970, por isso, indubitável a competência territorial do local onde é sede a pessoa jurídica demandada. 4. Considerando que a sede do Banco do Brasil é em Brasília, e que se trata de ação versando acerca da conta do PASEP, o ajuizamento da ação nesta capital federal não evidencia escolha arbitrária do Juízo. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1419524, 07388914820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022).(Destacou-se) ).(Destacou-se) Além disso, observa-se haver fundado receio de dano de difícil reparação, pois uma vez encaminhado o processo para a nobre Justiça do Estado de Goiás, o seu retorno será deveras complexo, inclusive com possibilidade de eventual conflito de competência a ser dirimido pelo e. STJ, caso o douto Juízo declinado entenda ser o competente. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da determinação de envio dos autos a nobre Justiça do Estado de Goiás, até decisão definitiva da eg. Turma. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator